Tribunal: TJDFT
Processo: 0000835-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO FÍSICA. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em se tratando de lesão física que demanda tratamento médico e afeta duramente a rotina da vítima, não pode ser considerada excessiva compensação por dano moral fixada em R$ 10.000,00.
II. Recurso conhecido e desprovido.